Tribunal: CARF
Processo: 10640.722422/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O simples fato de o julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta cerceamento de defesa
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021, 13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722422/2014-61
ACÓRDÃO
2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
GISLENE MARQUES MOLICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PEDIDO
DE
PERÍCIA
/
DILIGÊNCIA
E
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE
E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de
diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação
de provas. O simples fato de o julgador indeferi-las por considerá-las
prescindíveis, não acarreta cerceamento de defesa
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430
de 1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento
do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras
quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em
comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados.
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. LEI
9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
2
Por ocasião do julgamento do RE 855.649 (Pleno, julgado em 03-05-2021,
13/05-2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o artigo 42 da Lei
9.430/1996 é constitucional"
SIGILO BANCÁRIO.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. Nos termos do art. 62, do
Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida por esse Conselho.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade da decisão de primeira instância suscitada para, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso voluntário interposto, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
3
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 21a Turma da
DRJ/RJO, consubstanciada no Acórdão 12-76.833 (p. 541), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Foi atribuída responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN, ao
senhor João Faustino de Andrade (p. 05).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 328), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* requerimento de realização de prova testemunhal com vistas a comprovar que os
valores depositados nas contas bancárias da Autuada são meros depósitos de terceiros;
* inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário;
* inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos;
* inconstitucionalidade da multa confiscatória aplicada no percentual de 150%;
* requerimento de perícia dos cálculos.
O responsável solidário apresentou impugnação própria (p. 430) de conteúdo
idêntico à defesa da Autuada.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas, nos termos do susodito
Acórdão no 12-76.833 (p. 541), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
4
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários
do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-
somente sua transferência para o Fisco.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
GUARDA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A guarda de documentos que tenham repercussão tributária deve ser mantida
enquanto não se efetivar a caducidade do direito de a Fazenda Pública efetivar o
lançamento.
PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO.
Inexiste previsão legal para apresentação de provas orais ou testemunhais no
julgamento administrativo em primeira instância.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícias dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de p. 560, reiterando, em síntese, os termos da impugnação, além de pugnar
pelo reconhecimento da nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de
defesa, em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia e da prova oral,
testemunhal.
O responsável tributário apresentou também o seu apelo recursal (p. 571),
reproduzindo os termos do recurso interposto pela Contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
5
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, ser conhecidos.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 03) com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Foi atribuída responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN, ao
senhor João Faustino de Andrade (p. 05).
Os recursos voluntários interpostos pela Contribuinte Devedora Principal e pelo
Responsável Solidário possuem idêntico conteúdo e visam combater a decisão de primeira e, por
conseguinte, o próprio lançamento, com base nos seguintes fundamentos:
* nulidade da decisão de primeira instância, por cerceamento do direito de defesa,
em razão do indeferimento do pedido de realização de perícia e da prova oral, testemunhal;
* inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário;
* inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos;
* inconstitucionalidade da multa confiscatória aplicada no percentual de 150%;
* requerimento de perícia dos cálculos.
Passemos, então, à análise das razões recursais em destaque.
Da Alegação de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
Os Recorrentes defendem que foi requerida a realização de prova pericial para
levantamento dos valores apurados pela Receita Federal do Brasil (...) requereu-se, ainda, o
arrolamento de testemunhas, a fim de comprovar que os valores depositados nas contas bancárias
da Sra. Gislene Marques Molica são meros depósitos de terceiros.
No entanto, destacam os Recorrentes, tais requerimentos foram indeferidos sob o
argumento de que inexiste previsão legal para apresentação de provas orais ou testemunhais no
julgamento administrativo em instância primeira instância e que a realização de perícia dar-se-á
quando a autoridade julgadora entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
Concluíram, neste particular, que resta claro que a decisão administrativa proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento fere princípio expresso consagrado na
Constituição da República, razão pela qual deve ser declarada nula e, sucessivamente, devem ser
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
6
remetidos os autos para realização das provas requeridas, para que seja concedido aos litigantes o
consagrado direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.
Razão não assiste aos Recorrentes.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Com relação à produção de prova testemunhal solicitada pelos interessados, a fim
de comprovar que os valores depositados nas contas bancárias são meros
depósitos, a mesma há que ser indeferida, pois o Decreto n° 70.235, de 1972
disciplina que a impugnação deverá ser formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar (art. 15 e §§ 4°, 5° e 6° do art. 16), além de
diligências e perícias na forma do art.16, IV e §§. Com efeito, inexiste previsão
legal para apresentação de provas orais ou testemunhais no julgamento
administrativo em primeira instância.
No que se refere ao pedido de realização de perícia do levantamento dos valores
apurados pela Receita Federal do Brasil, nos termos do Decreto no 70.235/72, art.
18, caput, e 29, indefere-se, por considerá-lo desnecessário, uma vez que os
pressupostos fáticos e jurídicos presentes nos autos foram suficientes para a
formação da livre convicção da autoridade julgadora.
Como se vê, o órgão julgador de primeira instância, no que tange ao pedido de
perícia formulado, expressamente destacou que, conforme seu entendimento, os pressupostos
fáticos e jurídicos presentes nos autos foram suficientes para a formação da livre convicção da
autoridade julgadora, motivo pelo qual indeferiu o requerimento efetuado, por entender ser este
procedimento desnecessário.
Não se deve olvidar que, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72,
expressamente citado pelo Colegiado de origem, a autoridade julgadora pode indeferir o pedido
de realização de diligência ou perícia quando as considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ademais, nos termos do art. 29 do susodito Decreto no 70.235/72, na apreciação da
prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
É dizer: a determinação de diligências / perícias é uma faculdade dada à autoridade
julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do processo.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os
pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia, pois inexiste clara demonstração de pertinência para a perícia.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
7
Neste espeque, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de realização de perícia.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância
suscitada.
Das Demais Alegações
No que tange às demais razões recursais suscitadas pelos Recorrentes,
considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Inicialmente cabe registrar que, no lançamento em questão, foram cumpridas
todas as etapas necessárias à caracterização da presunção legal da omissão de
rendimentos decorrente de créditos em conta de investimento ou depósito,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprovou a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada está prevista no
art. 42 da Lei 9.430/96,
(...)
Para que fique caracterizada a presunção legal da omissão de rendimentos,
definida no artigo acima transcrito, é necessário o cumprimento dos seguintes
requisitos: identificação pela fiscalização dos depósitos bancários a serem
comprovados; regular intimação do titular da conta bancária para que comprove a
origem especificamente destes; relação daqueles depósitos os quais a
contribuinte não logrou êxito em comprovar a origem.
No caso em exame, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB intimou a
contribuinte a apresentar documentação relativa à sua movimentação bancária
(fls. 67) e, posteriormente, a demonstrar, individualizadamente, a composição dos
créditos bancários descriminados nas planilhas anexas, fls 69/70. Os
créditos/depósitos foram devidamente identificados nas planilhas (fls. 71/107)
que integraram o Termo de Intimação Fiscal e, posteriormente, no Relatório
Fiscal, fls. 27/66, que acompanhou o Auto de Infração.
Quanto às argumentações dos impugnantes referentes à inconstitucionalidade da
quebra do sigilo fiscal e à inadimissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos,
devido à quebra de sigilo fiscal sem autorização judicial, estas não podem
prosperar.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
8
A legislação tributária vigente permite o acesso pelas autoridades fiscais aos
dados bancários, dando respaldo ao procedimento fiscal, isto porque o Código
Tributário Nacional – CTN disciplina as formas de acesso da administração
tributária aos bancos de dados dos agentes econômicos,
(...)
Portanto, conclui-se que podem as autoridades fiscais, em procedimento de
Fiscalização, solicitar às instituições financeiras os extratos das contas bancárias
do interessado, sem que isso se caracterize quebra de sigilo bancário. A obtenção
dos dados bancários se dá mediante emissão de documento próprio, denominado
Requisição de Movimentação Financeira – RMF, regido pela LC no 105, de 2001.
Todavia, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil no exercício de sua
função estão obrigados ao sigilo fiscal, conforme estabelece os artigos 8°, 9° e 10,
parágrafo único do Decreto 3.724/2001, que regulamentou o art. 6° da Lei
Complementar 105/2001, e os arts. 998 e 999 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto 3.000, de 26/03/1999:
(...)
Nota-se que em procedimento de fiscalização, só têm acesso aos dados
encaminhados pelas instituições financeiras, os agentes - obrigados ao sigilo fiscal
- e o contribuinte ou pessoa por ele autorizada. Tendo sido respeitados esses
quesitos, não há de falar em quebra de sigilo.
Ademais, uma vez presente o comando expresso, em lei ordinária e
complementar, autorizando o exame de informações bancárias, cumpre acatá-lo e
utilizá-lo, até porque não cabe aos agentes públicos questionarem a
constitucionalidade da lei vigente, mediante juízos subjetivos, dado o princípio da
legalidade que vincula a atividade administrativa.
Foge à competência da Autoridade Administrativa a apreciação e a decisão de
questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já
houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade
da lei ou ato normativo.
Sobre este entendimento vale transcrever as palavras do mestre Helly Lopes
Meirelles: “O agente público fica inteiramente preso ao enunciado da Lei, em
todas as suas especificações... a liberdade de ação do administrador é mínima,
pois terá que se ater à enumeração minuciosa do Direito Positivo.” (Meirelles,
Helly Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed. - São Paulo, Revista dos
Tribunais, 1994, pág. 101).
Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal estabelecendo efeito vinculante
e/ou aplicação erga omnes em relação a julgado que considerou inconstitucional
a quebra do sigilo bancário, deve a Autoridade Administrativa, em obediência ao
princípio da legalidade, seguir os ditames da legislação vigente.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
9
Sendo assim, não podem ser acatadas as alegações feitas nas peças
impugnatórias, no que tange à inconstitucionalidade/ilegalidade na quebra de
sigilo bancário.
No que tange aos autores citados na impugnação, bem como trechos de julgados
transcritos, importa esclarecer que, tanto a doutrina, quanto à jurisprudência,
quer administrativa quer judicial, atuam, no máximo, no convencimento do
julgador, quando este entende que os mesmos aspectos objetivos e subjetivos ali
tratados, se aplicam ao caso analisado.
Além disso, há que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem à
permanente mutabilidade, não constituem fontes autorizadas de interpretação
ou integração da legislação tributária, haja vista o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei
de Introdução ao Código Civil, somando-se a isso o fato de que a interpretação
dada pelo impugnante a partir de determinado entendimento sobre o assunto
não invalida outro.
Quanto à alegação dos impugnantes de que os depósitos na conta poupança eram
oriundos da intermediação na compra e venda de produtos agrícolas junto a
terceiros, e que, conforme comprovado no próprio relatório fiscal, o que ocorria
era a prestação de um favor aos trabalhadores rurais, que não tinham acesso ao
banco, ao depositar seus cheques e sacar os valores em dinheiro para repassar
aos mesmos, esta não pode progredir.
Os impugnantes não trouxeram provas que demonstrassem que os depósitos na
conta poupança eram oriundos da intermediação na compra e venda de produtos
agrícolas junto a terceiros. Ao contrário, em resposta à intimação fiscal, Gislene
Marques Molica informou que não mais possuía quaisquer documentos que
pudessem comprovar as operações que deram causa aos créditos em suas contas.
Há que se destacar que enquanto ainda não decaído o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário, cabe aos contribuintes manterem em boa
guarda e ordem todos os documentos pertinentes aos rendimentos e deduções
declarados, bem como aos atos e às operações que contribuíram para modificar
sua situação patrimonial,
(...)
Nota-se ainda que não cabe ao Fisco, mas sim ao contribuinte que pretender
refutar a presença da omissão de rendimentos estabelecida contra ele, provar,
por meio de documentação hábil e idônea, que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados
exclusivamente na fonte.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de
omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo,
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
10
a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação
do contribuinte.
Em relação à procuração em nome de João Faustino de Andrade, os interessados
informaram que esta foi feita apenas para caso de haver necessidade de
representação perante o banco, fato que nunca teria ocorrido. Contudo, foi
identificado pelo Banco do Brasil que o cliente que realizava saques na conta
poupança era J do Doca, que na verdade é João Faustino de Andrade, conforme
fls 22/23 do relatório fiscal.
Portanto, João Faustino de Andrade recebeu de Gislene Marques Molica, poderes
para em seu nome, praticar atos ou administrar interesses através da procuração,
conforme art. 653 do Código Civil, a qual foi comprovadamente utilizada para
saque da conta poupança da contribuinte, fls 278/314.
Nota-se que as pessoas que têm interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador e que dele tenham concorrido e tirado o mesmo ou semelhante
proveito econômico, devem ser devedores da obrigação tributária solidariamente
com a pessoa que “produziu” o mesmo fato gerador.
Demonstrada pela fiscalização que os interessados movimentaram juntamente a
conta poupança, um valor em torno de 2,6 milhões de reais, entende-se que ficou
caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do inciso I, art.124 do Código
Tributário Nacional (CTN).
(...)
No tocante à alegação de que a multa tem caráter confiscatório, cumpre
esclarecer que o preceito do art. 150, IV, da Constituição Federal, não se destina
ao aplicador administrativo da lei. Como norma programática, tal preceito se
destina ao Poder Legislativo, que não pode desprezá-lo quando da elaboração das
leis. Já como norma proibitiva, o mesmo preceito está afeto ao controle de
constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Assim, considerando o entendimento da fiscalização de que houve a intenção
fraudulenta de omitir receitas e diminuir o resultado tributável, o que ensejou a
aplicação de multa qualificada de 150%, conforme dispõe o artigo 44, inciso II, da
Lei 9.430 de 27/12/1996, correta a aplicação da multa legalmente prevista.
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, o lançamento fiscal tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
11
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Atente-se que há uma distinção entre presumir a ocorrência do fato e presumir a
natureza de determinado fato.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a comprovação
da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
12
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, "o efeito prático da presunção
legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar,
no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso." (Imposto sobre a Renda
- Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág.806).
O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo 36
da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de
1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade
de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a "comprovação" feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
13
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
Outrossim, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF (Tema 225), em
24/02/2016, com repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da LC 105/2001. Portanto, não há qualquer irregularidade no uso dessas
informações para fins fiscais.
Tema no 225 do STF Tema:225 - a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art.
6oda Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO.
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DE
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE AO FISCO,
SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR 105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001PARA APURAÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL
Destaque-se ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842). Confira-se:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
14
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05- 2021)
Como cediço, o contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de
ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar
e não provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito, conforme se infere do
supramencionado e transcrito art. 36 da Lei no 9.784/99.
Por fim, mas não menos importante, com relação à multa qualificada, consoante os
escólios do Conselheiro Matheus Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, cumpre
destacar que, com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC,
passando o dispositivo a ostentar a redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.288 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722422/2014-61
15
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto,
reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 612
DF CARF MF
Original